Tribunal: STJ
Processo: 0342993-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033910 - RJ (2025/0342993-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELLE TAVARES DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR
PROCESSOS
EM
ANDAMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, por entender que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio,
mantendo-se hígido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
2. A agravante foi condenada em primeiro grau por estelionatos tentados em continuidade
delitiva à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de
direito, e ao pagamento de 11 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do assistente
de acusação, condenando a agravante também pelo crime de uso de documento falso e
aumentando a pena dos crimes de estelionato, fixando a reprimenda final em 3 anos, 3
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 19 dias-
multa, com afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
3. A defesa sustenta que o crime de uso de documento falso teria se exaurido no
estelionato, invocando a
e aponta ilegalidades na dosimetria da pena, como
Súmula 17/STJ,
a utilização de processos em andamento para exasperar a pena-base e a não incidência da
atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f7ab6070-0ef2-4054-8dfc-52d6c9449462

4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena,
em razão da exasperação da pena-base com fundamento em processos criminais em
andamento e da não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exasperação da pena-base com fundamento em processos criminais em andamento
viola a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena.
6. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial, deve ser reconhecida como
atenuante, conforme entendimento pacificado na Súmula 545 do STJ.
7. A dosimetria da pena deve ser readequada, afastando-se as ilegalidades apontadas, com a
fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sem repercussão na pena, em observância à Súmula 231 do STJ.
8. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por serem mais
adequadas e proporcionais ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício
para readequação da dosimetria da pena.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CPP,
§ 2o; CP,
STJ, Súmulas 231, 444 e 545.
art. 5
art. 654,
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, contudo
conceder ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f7ab6070-0ef2-4054-8dfc-52d6c9449462

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033910 - RJ (2025/0342993-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELLE TAVARES DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR
PROCESSOS
EM
ANDAMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, por entender que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio,
mantendo-se hígido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
2. A agravante foi condenada em primeiro grau por estelionatos tentados em continuidade
delitiva à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de
direito, e ao pagamento de 11 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do assistente
de acusação, condenando a agravante também pelo crime de uso de documento falso e
aumentando a pena dos crimes de estelionato, fixando a reprimenda final em 3 anos, 3
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 19 dias-
multa, com afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

3. A defesa sustenta que o crime de uso de documento falso teria se exaurido no
estelionato, invocando a
e aponta ilegalidades na dosimetria da pena, como
Súmula 17/STJ,
a utilização de processos em andamento para exasperar a pena-base e a não incidência da
atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena,
em razão da exasperação da pena-base com fundamento em processos criminais em
andamento e da não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exasperação da pena-base com fundamento em processos criminais em andamento
viola a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena.
6. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial, deve ser reconhecida como
atenuante, conforme entendimento pacificado na Súmula 545 do STJ.
7. A dosimetria da pena deve ser readequada, afastando-se as ilegalidades apontadas, com a
fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sem repercussão na pena, em observância à Súmula 231 do STJ.
8. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por serem mais
adequadas e proporcionais ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício
para readequação da dosimetria da pena.
Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena-base com fundamento em processos criminais em andamento
2.
viola a Súmula 444 do STJ e o princípio da não culpabilidade.
A confissão espontânea,
ainda que realizada na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da
3.
Súmula 545 do STJ.
A dosimetria da pena deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando-se circunstâncias judiciais valoradas com
base em fundamentos ilegais.
Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CPP,
§ 2o; CP,
STJ, Súmulas 231, 444 e 545.
art. 5
art. 654,
art. 59;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de GISELLE TAVARES
DE ALENCAR contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do habeas
, por entender que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio,
corpus
mantendo-se hígido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
No agravo, a defesa reitera parcialmente as teses deduzidas no
originário,
writ
sustentando, em síntese, a indevida condenação pelo crime de falso, por suposto
exaurimento no delito de estelionato (
, bem como a existência de
Súmula 17/STJ)
ilegalidades na dosimetria da pena, notadamente a utilização de processos em andamento
para exasperar a pena-base e a não incidência da atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, constata-se que não houve impugnação específica quanto ao
fundamento da decisão agravada no ponto em que não conheceu do habeas corpus por sua
utilização como substitutivo de recurso próprio, razão pela qual, nesse aspecto, operou-se a
preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
No mérito, o agravo regimental não comporta provimento.
A agravante foi condenada pelo juízo de primeiro grau por estelionatos tentados
em continuidade delitiva à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, com substituição por penas
restritivas de direito, e ao pagamento de 11 dias-multa (fls. 56-74).
A defesa interpôs apelação criminal junto ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso. O assistente da acusação também interpôs apelação criminal e o
Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para condenar a paciente também pelo
crime de falso. Em razão disso e do aumento da pena dos crimes de estelionato, a
reprimenda final ficou em 3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e em pagamento de 19 dias-multa. Ainda, houve afastamento da substituição
preconizada pelo do CP (fls. 21-31).
Segundo a defesa, a agravante não poderia ter sido condenada pelo falso porque
este teria se exaurido no estelionato. Além disso, a pena imposta deve ser revista, pois o
Tribunal de Justiça levou e consideração feitos em andamento para elevar a pena-base e
não reconheceu a confissão da agravante.
Tendo o Tribunal de Justiça concluído que "o uso do documento falso não se
exauriu no momento dos dois estelionatos, eis que foi utilizado para a produção de novos
resultados criminosos - ocultação da verdadeira identidade" (fl. 27), não tem cabimento
reanalisar a matéria neste processo autônomo, porquanto reclamaria o revolvimento de
fatos e provas.
Do mesmo modo, não pode haver novo exame das questões relativas à
configuração do concurso material entre os crimes de estelionato e de uso de documento
falso, à ausência de confissão propriamente dita, a justificar a redução da pena como
atenuante, e à adequada fração de redução decorrente da tentativa (no caso do estelionato).
Nada disso, por si só, causa constrangimento ilegal que demande intervenção
desta Corte via
como constou da decisão recorrida. Para isso há recurso
habeas corpus,
próprio que pode ser interposto.
Todavia, a análise dos autos revela a existência de constrangimento ilegal
flagrante, apto a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
Com efeito, no que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o Tribunal de
origem majorou a pena-base com fundamento em suposta má conduta social, valendo-se,
em realidade, de processo criminal em andamento, o que constitui inequívoca violação à
Súmula 444 do STJ. Trata-se, a rigor, de mero jogo de palavras, mediante o qual se busca
afastar a vedação sumular pela simples alteração do rótulo jurídico atribuído à
circunstância negativa, sem que se modifique o seu conteúdo material.
Para que não pairem dúvidas quanto à natureza da fundamentação utilizada,
reproduz-se literalmente o trecho do acórdão do Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

“Compulsando a FAC atualizada da acusada, verifica-se que
GISELLE responde ao IP no 1046/2021, em Iguaba Grande, conforme
devidamente consignado, pelo Assistente de Acusação, às fls. 76/82 e 98
/114, eis que há fortes indícios da prática de OUTRAS CINCO
CONDUTAS DE FRAUDE PRATICADAS POR GISELLE, em nome
das correntistas Érica Faria Muniz Tavares, Luciana Chaves da Silva
Machado, Danusa Conceição Oliveira, Fabrícia Fernandes Leonor e
Jacilene Silva de Pontes Santana, com o mesmo ‘modus operandi’, o que
teria ensejado empréstimos consignados e saques que geraram o prejuízo
de cerca de R$ 96.937,47. Ainda que tais circunstâncias não sirvam para
caracterizar maus antecedentes, refletem a sua personalidade distorcida e
a conduta social reprovável. Desta forma, ignorar as circunstâncias
judiciais estampadas no
do CP, pela suposta violação do Princípio
art. 59
da Não Culpabilidade, significaria negar aplicação ao Princípio da
Individualização da Pena, insculpido no
o, XLVI, da Constituição
art. 5
Federal, no qual encontra abrigo o referido dispositivo infraconstitucional.
(...) Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa acima
elencada – MÁ CONDUTA SOCIAL –, fixo o patamar de 1/6 para elevar
as penas-base, eis que em observância aos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.”

A leitura do excerto evidencia que a exasperação da pena-base decorreu
exclusivamente da existência de investigação policial em curso, relativa a fatos ainda não
submetidos a juízo definitivo. Tal circunstância não pode ser valorada negativamente, seja
sob a rubrica de maus antecedentes, seja sob a denominação de conduta social ou
personalidade, sob pena de esvaziamento completo do comando da
e
Súmula 444/STJ
violação ao princípio da não culpabilidade.
De igual modo, verifica-se que a paciente confessou os fatos na fase policial,
confissão está devidamente documentada e considerada no conjunto probatório. Nessas
hipóteses, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, nos termos da Súmula 545/STJ.
Diante desse quadro, impõe-se o refazimento da dosimetria, nos mesmos moldes
metodológicos adotados pelas instâncias ordinárias, apenas com a exclusão das ilegalidades
apontadas.
No que se refere ao crime de estelionato, na primeira fase, afastada a valoração
negativa da conduta social, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um)
ano de reclusão e 10 dias-multa, para cada crime de estelionato. Na segunda fase,
reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão sobre a pena, mantido
o patamar mínimo legal, em observância à

Súmula 231/STJ. Na terceira fase, aplico a
causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de 1/3 (um terço), conforme adotado
Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

pelo Tribunal de origem, de modo que a pena fica cominada em 8 (oito) meses e 6 (seis)
dias-multa. Reconhecida a continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6, alcançando-se a
pena definitiva de 9 meses e 10 dias, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa).
Quanto ao crime de uso de documento falso, fixo a pena-base em dois anos, ante
o reconhecimento da ilegalidade da motivação adotada para reputar desfavorável a
personalidade da recorrente. Na segunda fase, a
impede a redução da
Súmula n. 231/STJ
pena abaixo do mínimo legal. Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena
pelo crime do
do CP em 2 (dois) anos de reclusão.
art. 304
Decotada a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, aevem ser
restabelecidos, ainda, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, por se mostrarem adequados e proporcionais ao caso
concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, porém concedo a ordem
de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, para afastar a
art. 654,
exasperação da pena-base fundada em processo em andamento (
,
Súmula 444/STJ)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (
e readequar a dosimetria
Súmula 545/STJ)
da pena, nos termos da fundamentação retro.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53864905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 23c2fb53-0b38-481f-970b-eeb536828727

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342993-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.033.910 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00227160820228190014 123073182022 227160820228190014
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GISELLE TAVARES DE ALENCAR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GISELLE TAVARES DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544901:023119032@
2025/0342993-0 - HC 1033910 Petição : 2025/0117247-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:19
Código de Controle do Documento: 7A4A4974-44C6-4E8D-A497-3CB3E6FE93BE